Tribunal: TJSP
Processo: 2146356-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Justiça gratuita / Diferimento do recolhimento das custas – Pedido denegado - Hipossuficiência não demonstrada – Indeferimento mantido – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Insurgência – Inadmissibilidade - Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o do CPC – Indeferimento correto – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Justiça gratuita / Diferimento do recolhimento das custas – Pedido denegado - Hipossuficiência não demonstrada – Indeferimento mantido – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Insurgência – Inadmissibilidade - Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o do CPC – Indeferimento correto – Decisão mantida – Recurso desprovido.